Tribunal: STF
Processo: HC 191572
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal Militar, que não conheceu do agravo interno interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 292/294).
    Pede-se, em suma, que seja decretada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição nos autos da APM 7000377-96.2018.7.01.0001/RJ. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu do agravo interno.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.
    No caso, não verifico ilegalidade na decisão impugnada, que, lastreada na jurisprudência desta Suprema Corte, assentou que o acórdão confirmatório interrompe a contagem do prazo prescricional. Vejamos (eDOC 4, p. 292/):
    (...)
    Preliminarmente, cabe analisar a arguição da DPU de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo. 
    Consta da Denúncia que MARCUS VINICIUS SILVA DE FARIA se ausentou de sua unidade militar no dia 6 de agosto de 2013, consumando o crime de deserção no dia 14 de agosto de 2013, tendo se apresentado voluntariamente no dia 7 de maio de 2018. 
    Verifica-se que o recebimento da Denúncia ocorreu em 16 de julho de 2018, (7000377- 96.2018.7.01.0001, evento 1.2). Em 11 de setembro de 2018 o Conselho Permanente de Justiça para a 2ª Auditoria da 1ª CJM condenou o Desertor à pena de 6 (seis) meses de detenção, reconhecidos o benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade (7000377-96.2018.7.01.0001, evento 21). 
    A Sentença foi lida e publicada no dia 12 de setembro de 2018 (7000377-96.2018.7.01.0001, evento 22). 
    Em Sessão de 21 de agosto de 2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa de falta de condição de prosseguibilidade/procedibilidade para a Ação Penal Militar e, no mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento às Apelações defensiva e ministerial, para manter a Sentença vergastada. O Acórdão confirmatório da condenação foi publicado no dia 9 de setembro de 2019 (7000074-78.2019.7.00.0000, evento 43). 
    Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, aduzindo que, em face da Sentença condenatória de 1º Grau ter sido lida e publicada em 12 de setembro de 2018, este seria o último marco interruptivo da prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com a publicação no DJe nº 156/2019, de 09 de setembro de 2019, do Acórdão confirmatório da condenação prolatado por esta Corte Castrense, em consonância com o seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis:
    "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal [4] que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado em 16-10-2019) 
    No mesmo sentido, julgamento realizado no dia 22 de maio de 2020, publicado no DJe de 08 de junho de 2020, em que a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao RE 1263422 AgR, nos termos do voto do Relator Ministro ROBERTO BARROSO, in verbis. 
    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Decisão A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020 
    No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório da condenação deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 2 (dois) anos após a publicação da Sentença de 1ª instância, o que não sucedeu, visto que, repita-se, a Sentença foi publicada em 12 de setembro de 2018 e o Acórdão publicado em 9 de setembro de 2019. 
    (...)
     Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente